Tribunal: CARF
Processo: 10435.901328/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Considera-se cientificado o contribuinte por meio eletrônico na data em que efetuar a consulta à mensagem na caixa postal ou acessar o documento objeto da intimação, caso a consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação, nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea b do Decreto no 70.235/72.
Apresentada a manifestação de inconformidade após o decurso de 30 dias contados do acesso à caixa postal e/ou aos autos do processo, nos termos delineados acima, forçoso reconhecer a sua intempestividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.901328/2020-41
ACÓRDÃO
3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Considera-se cientificado o contribuinte por meio eletrônico na data em
que efetuar a consulta à mensagem na caixa postal ou acessar o
documento objeto da intimação, caso a consulta seja realizada
anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação, nos
termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea "b" do Decreto no 70.235/72.
Apresentada a manifestação de inconformidade após o decurso de 30 dias
contados do acesso à caixa postal e/ou aos autos do processo, nos termos
delineados acima, forçoso reconhecer a sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere a preliminar de tempestividade da
manifestação de inconformidade, para negar-lhe provimento e não conhecer do recurso
voluntário no tocante às demais alegações preliminares e de mérito, em razão da preclusão. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-002.805, de 11 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10435.901326/2020-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

PAF. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Para que possam ser conhecidas as razões recursais, a manifestação de
inconformidade deve ser tempestiva, posto tratar-se de pressuposto extrínseco
de sua admissibilidade.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação aboradndo, em síntese:
- Tempestividade da manifestação de inconformidade;
- Atividade desenvolvida;
- Nulidade do despacho decisório;
- Crédito presumido de IPI;
- Crédito sobe ativo imobilizado e itens de consumo e
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
3
Estorno de créditos de IPI relacionados a fiscalizações anteriores
Ao final pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário deve ser parcialmente conhecido, apenas no que se
refere à preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade,
conforme se passa a demonstrar.
Tempestividade da manifestação de inconformidade
A DRJ considerou intempestiva a manifestação de inconformidade porque,
quando de sua apresentação, em 06/05/2021, já havia transcorrido mais
de 30 dias após a ciência do ato administrativo, descumprindo o prazo
previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
Segundo os julgadores, o fato de o contribuinte ter acessado sua Caixa
Postal em 24/03/2021, deixando, voluntariamente, de “baixar” o despacho
decisório, não desloca a data em que se considera efetuada a intimação
realizada por meio eletrônico para 15 dias contados da data de entrega no
DTE, posto tratar-se de hipótese reservada para a situação em que o
sujeito passivo não efetua qualquer consulta ao seu DTE nos 15 dias que
sucedem o registro de mensagem.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que tempestividade da Manifestação
de Inconformidade apresentada é patente porque, no momento em que
foi intimada, o Despacho Decisório não estava disponível para download.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
O Despacho Decisório está juntado aos autos do presente processo às fls.
369/372, comprovando, como se verá, que o referido documento já estava
anexado aos autos antes do envio das mensagens eletrônicas relacionadas
à intimação do despacho decisório na caixa postal da Contribuinte.
A Contribuinte recebeu a mensagem relacionada à intimação do despacho
decisório em sua Caixa Postal DTE em 22/03/2021 (fl. 374):
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
4

Verifica-se também que a Contribuinte acessou os documentos, inclusive o
despacho decisório, em 24/03/2021, no Portal e-CAC, os quais já se
encontravam disponibilizados em sua Caixa Postal desde 22/03/2021
(fl.375):

Veja-se, ainda, o Termo de Ciência de Abertura de Mensagem (fl.376):
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
5

Não há informações conflitantes nos autos, nem tampouco dúvida sobre o
acesso aos documentos, como ocorreu nos precedentes citados pela
contribuinte em sua peça recursal.
A contribuinte, ademais, não instruiu o processo com o printscreen da tela
de consulta na data de 24/03/2021 – ou qualquer outra prova que pudesse
afastar a presunção de veracidade da informação contida nas certidões
reproduzidas acima.
O documento apresentado (fl. 380 - printscreen da tela de acesso em
03/05/2021) com o devido respeito, não tem o condão de comprovar o
fato alegado pela Recorrente:

Conforme remansosa jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. ELETRÔNICO. CIÊNCIA VÁLIDA. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
6
Considera-se feita a intimação de lançamento, por meio eletrônico, na
data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, previamente autorizado pelo
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
No Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo para
impugnar o lançamento, contados da data em que for feita a intimação da
exigência, na forma do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. Comprovada
a intempestividade da impugnação, as demais razões nela apresentadas
não devem ser conhecidas.”
(CARF, Processo no 12466.720297/2015-20, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402-011.257 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 18 de dezembro de 2023, Relator Jorge Luís Cabral)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/05/2004
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso
de prazo de quinze dias da disponibilização da intimação no e-CAC (art. 23,
§ 2o, III, "a" do Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a
consulta à mensagem ou ao documento objeto da intimação, caso esta
consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do
envio da comunicação (art. 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência por meio do domicílio
tributário eletrônico através da abertura dos arquivos correspondentes.”
(CARF, Processo no 13603.901823/2008-72, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402-010.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 22 de março de 2023, Relatora Cynthia Elena de Campos)

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
7
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade da manifestação de
inconformidade, tal como reconhecido pela Delegacia de Julgamento.
Consequentemente, impõe-se o não conhecimento das demais matérias
suscitadas no Recurso Voluntário, em razão da preclusão operada, como
também já reconhecido por este Conselho:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2017 a 21/12/2017
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada
até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório
que negou a compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando
considerada
intempestiva
a
apresentação
da
correspondente
manifestação de inconformidade.”
(CARF, Processo 16327.903762/2018-54 Voluntário 3302-012.676 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária 15 de dezembro de
2021, Relator José Renato Pereira de Deus)
Isso posto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apenas no que se
refere à preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade,
para negar-lhe provimento e não conhecer do recurso voluntário no
tocante às demais alegações preliminares e de mérito, em razão da
preclusão.

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.807 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901328/2020-41
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, apenas no que se refere a preliminar de tempestividade da manifestação de
inconformidade, para negar-lhe provimento e não conhecer do recurso voluntário no tocante às
demais alegações preliminares e de mérito, em razão da preclusão.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 902
DF CARF MF
Original